Tribunal: STF
Processo: RE 1483679
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 12, fl. 4):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALÍQUOTAS. PIS/COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETO Nº 8.426/2015. DECRETO Nº 11.322/2022. DECRETO Nº 11.374/2023. ADC 84/DF. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 



    O Decreto nº 11.374/2023 não pode ser equiparado à instituição ou aumento de tributo, uma vez que apenas manteve o índice que já vinha sendo pago pelo contribuinte, não restando, portanto, violado o princípio da segurança jurídica, da não surpresa e da anterioridade nonagesimal. ”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, HEXION QUIMICA DO BRASIL LTDA alega violação aos arts. 149; 150, III, “a” e “c”; e 195, §6º, da CF/1988. 



    Em suma, a recorrente afirma que “está sujeita ao recolhimento das contribuições PIS e COFINS”, e que propôs a presente demanda visando “garantir o seu direito de não ser onerada pela cobrança das referidas contribuições, incidentes sobre as receitas financeiras, nas alíquotas majoradas pelo Decreto n.º 11.374/2023, que revogou o Decreto n.º 11.322/2022, sem a observância da anterioridade nonagesimal” (Doc. 14, fl. 5).



    Nessa linha, sustenta que o Decreto 11.322/2022 “reduziu pela metade as alíquotas de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras das pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das contribuições”, de forma que, em tese, “a partir de 1º de janeiro de 2023, as receitas financeiras auferidas pela Recorrente estariam sujeitas à incidência de PIS, na alíquota de 0,33% e COFINS, na alíquota de 2%” (Doc. 14, fls. 10-11).



    Todavia, “em 02.01.2023, no dia seguinte, portanto, sobreveio a publicação do Decreto n.º 11.374, de 1º de janeiro de 2023, que, revogando o Decreto anterior (de n.º 11.322/2022), revigorou e repristinou a redação anterior, restabelecendo as alíquotas das contribuições em 0,65% e 4,00%, respectivamente, sem observar, no entanto, a necessária anterioridade nonagesimal” (Doc. 14, fl. 11).



    Dessa forma, entende que “o restabelecimento das alíquotas, com a repristinação do Decreto n.º 8.426/2015, sem a observância da anterioridade necessária, na forma dos artigos 150, III, alíneas a e c; e 195, § 6º, ambos da Constituição Federal de 1988, fere direito líquido e certo da Impetrante, o que motivou a presente ação mandamental” (Doc. 14, fl. 11).



    Na sequência, o RE foi admitido no Tribunal de origem (Doc. 16).



    É o relatório. Decido. 



     



    Na origem, HEXION QUIMICA DO BRASIL LTDA impetrou Mandado de Segurança requerendo, liminarmente, “impedir que a autoridade impetrada exija da Impetrante as contribuições ao PIS e COFINS incidentes sobre as receitas financeiras, nas alíquotas majoradas pelo Decreto n.º 11.374/2023, sem a observância da anterioridade nonagesimal, as quais deverão ser recolhidas nas alíquotas de 0,33% e 2,00%, respectivamente, até 02.04.2023, inclusive, nos termos do que dispõe o Decreto n.º 8.426/2015, com redação conferida pelo art. 1º, do Decreto n.º 11.322/2022, tal como requerido no item III e, após, seja confirmada por sentença” (Doc. 2, fl. 12). Ao final, requereu o provimento definitivo para que seja reconhecido “seu direito subjetivo à restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente ou a maior a título de PIS e COFINS” (Doc. 2).



    O Tribunal de origem confirmou a sentença denegatória da ordem aos seguintes fundamentos (Doc. 12, fl. 1):



    “Trata-se de apelação contra sentença denegatória em mandado de segurança, cujo objetivo é reconhecer o direito a apurar e recolher o PIS/COFINS incidente sobre as receitas financeiras, com a aplicação das alíquotas de 0,33% e 2% determinadas pelo art. 1º do Decreto nº 8.426/2015, com a redação dada pelo art. 1º do Decreto n.º 11.322/2022, até o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias da publicação do Decreto nº 11.374/2023. 



    […]



    O DECRETO Nº 8.426, DE 1º DE ABRIL DE 2015 estabelece em 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas do PIS/COFINS incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa das referidas contribuições.



    No dia 30/12/2022, foi publicado o DECRETO Nº 11.322, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022, fixando em 0,33% e 2%, respectivamente, as alíquotas do PIS/COFINS, a partir de 1º de janeiro de 2023. 



    Ocorre que sobreveio o DECRETO Nº 11.374, DE 1º DE JANEIRO DE 2023, revogando as disposições do Decreto nº 11.322/2022, e conferindo efeito repristinatório ao Decreto nº 8.426/2015, restabelecendo as alíquotas do PIS/COFINS que vinham sendo pagas pelo contribuinte desde 2015. 



    Diante desse cenário, o Presidente da República ajuizou a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84/DF (ADC 84), para declarar a constitucionalidade dos arts. 1°, II; 3°, I; e 4°, do Decreto nº 11.374/2023, os quais repristinam dispositivos do Decreto nº 8.426/2015, anteriormente à alteração promovida pelo Decreto nº 11.322/2022, relacionados às alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa. 



    O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a concessão da medida cautelar requerida, determinando a suspensão da eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto nº 11.374/2023, e, assim, possibilitado o recolhimento da contribuição para o PIS/COFINS pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame do mérito.



    […]



    Segundo a Corte Suprema, o Decreto nº 11.374/2023 não pode ser equiparado à instituição ou aumento de tributo, uma vez que apenas manteve o índice que já vinha sendo pago pelo contribuinte, não restando, portanto, violado o princípio da segurança jurídica, da não surpresa e da anterioridade nonagesimal. Logo, o contribuinte não foi pego desprevenido tampouco houve quebra de previsibilidade”.



    No julgamento da ADC 84 MC-Ref, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que constei como redator para acórdão, DJe de 16/6/2023, no qual se discutia se o Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, deveria observar (ou não) o princípio da anterioridade nonagesimal no que se refere ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS, reduzidas em 50% pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, o Plenário desta SUPREMA CORTE referendou Medida Cautelar “para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente”.



    O acórdão desse julgado foi resumido na seguinte ementa:



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    […]



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência” 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015. 



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.”



    O acórdão recorrido está consonância com esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente